Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de solicitação de acesso total e irrestrito às peças do processo Processo 005.407/2022-2 , de minha relatoria, pelo advogado dos denunciantes naquele processo; Considerando que aquele processo trata de denúncia com pedido de cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na alienação do domínio pleno do imóvel de propriedade da União, localizado na Gleba Guairacá, do Distrito de Lerroville, situado no município de Londrina, estado do Paraná - Matrícula 3.206, do Registro de Imóveis de Londrina/PR; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: "O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...) ." (v.g. Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Considerando o previsto expressamente no caput do art. 163 do Regimento Interno do TCU de que "As partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo" . Considerando o posicionamento da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) no sentido de indeferir o pedido de vista e cópia ao solicitante; Considerando que o solicitante é representante legal dos denunciantes no âmbito do TC- Processo 005.407/2022-2 , de maneira que deve ser preservada sua identidade, em conformidade com (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992; Considerando que o TC- Processo 005.407/2022-2 foi apensado ao TC- Processo 002.250/2022-5 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 163, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 91 a 94 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir a solicitação de vista e cópia do TC- Processo 005.407/2022-2 requerida pelo solicitante, apensar este processo ao TC- Processo 002.250/2022-5 e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.388/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) , vinculada ao Ministério da Justiça. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.7. Representação legal: não há.